Tribunal: TJDFT
Processo: 0047154-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047154-64.2008.8.07.0001 RECORRENTE: TV OMEGA LTDA. RECORRIDOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BARÃO DE MAUÁ, ENDEMOL SHINE BRASIL PRODUÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE TV DE PERGUNTAS E RESPOSTAS. PROMESSA DE PAGAMENTO DE PRÊMIO EM DINHEIRO AO VENCEDOR. REGRAS DO JOGO. CUSTO DA LIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. RESSARCIMENTO DO VALOR DA LIGAÇÃO DEVIDO. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação civil pública, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar emissora de TV e produtores de programa de TV ao cumprimento solidário das obrigações de pagar R$ 100.000,00 (cem mil reais) de indenização por danos morais coletivos e de ressarcir aos consumidores os custos com as tarifas telefônicas das chamadas realizadas para a participação nos programas Hyper QI e Game Play. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se se trata de relação de consumo; e (ii) quais os danos passíveis de ressarcimento. III. Razões de decidir 3. Devem ser aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso, eis que as partes litigantes, telespectador e emissora/produtores, estão inseridas nos conceitos de consumidor e fornecedores, previstos nos arts. 2o e 3o, do mesmo diploma legal. 4. É dever da emissora de televisão cientificar os telespectadores acerca dos gastos que incorrerão se optarem pela ligação, informando, de forma precisa, o custo do minuto da ligação, o tempo de sua participação no programa e a aquisição do prêmio. 5. Em razão da omissão da informação prestada não é possível assumir que o consumidor, antes de efetuar a ligação, tivesse consciência dos gastos que assumiria, tampouco das regras atinentes ao jogo, o que configura flagrante má-fé na conduta adotada pelo programa e patrocinada pela emissora. 6. Assim, no que tange ao dano material, restou sobejamente caracterizada a perda patrimonial, referente ao valor total pago pela ligação, consubstanciada na falha no dever de informação. 7. No dano moral coletivo, o seu fundamento é diferente do fundamento do dano moral individual, pois presume a ofensa à moralidade social, não exigindo demonstração de dor ou sofrimento individual, mas apenas a violação de interesses sociais. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos conhecidos e julgados procedentes em parte para diminuir a quantia fixada a título de dano moral. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 330, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o veículo de comunicação não participa da relação de consumo que existe entre os produtores independentes e/ou anunciantes e seus clientes; b) artigos 265 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que inexiste nexo causal entre a conduta praticada pela recorrente (de apenas exercer regularmente seu objeto social, veiculando conteúdos de terceiros) e os danos supostamente sofridos, além de não haver que se falar em condenação solidária ante a inexistência e relação de consumo em relação à recorrente; c) artigo 16 da Lei 7.347/1985, sustentando que deve ser estabelecida como limite territorial da condenação a área de atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal pelos valores despendidos com as ligações telefônicas para participação no concurso cultural. Ao final, requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas apenas em nome do advogado RIOLANDO DE FARIA GIÃO JUNIOR, inscrito na OAB/SP No 169.494 (ID 70991725). Nas contrarrazões, a recorrida ENDEMOL SHINE BRASIL PRODUÇÕES LTDA. pleiteia seja reconhecida a sua responsabilidade de forma proporcional à sua atuação, limitada ao programa Game Play, com fixação de sua obrigação em 25% (vinte e cinco por cento) do valor total arbitrado (ID 71690429). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 330, inciso II, ambos do CPC, 2o e 3o, ambos do CDC, e 265 e 927, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 16 da Lei 7.347/1985, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. No que se refere ao pedido formulado pela recorrida ENDEMOL SHINE BRASIL PRODUÇÕES LTDA. no ID 71690429, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70991725. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025